Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-14.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701462-14.2021.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS FERNANDA DIAS SOARES APELADO: CELIO INACIO PINTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Thais Fernanda Dias Soares contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante contra Celio Inacio Pinto, revogou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgo improcedentes os pedidos formulados na ação principal. Ante a sucumbência, condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC. Julgou, ainda, parcialmente procedente a reconvenção para: “A) CONDENAR a autora a pagar ao réu o valor R$136.357,49 (cento e trinta e seus mil trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) a título de ressarcimento pelos materiais utilizados, mensalidades de arrendamento da empresa não pagos, contas de água e luz atrasadas. Referidos valores deverão ser atualizados a partir do vencimento de cada obrigação de pagamento do arrendamento, luz e água. Os valores dos materiais deverão ser atualizados a partir da intimação da autora para contestar a reconvenção, em 20/07/2021 (ID 97808912). Sobre os valores deverão ser acrescidos juros de 1% ao mês a contar da intimação da autora para contestar a reconvenção, em 20/07/2021 (ID 97808912). B) CONDENAR a autora a pagar ao réu o valor correspondente às dívidas deixadas com os fornecedores relativos aos pedidos realizados entre 23/11/2020 e a data desta sentença em nome do réu ou da FÁBRICA MUNDO DAS LAJES. Sobre o valor deverão incidir correção monetária desde o vencimento de cada dívida, e juros de 1% ao mês a contar da intimação da autora para contestar a reconvenção, em 20/07/2021 (ID 97808912). O valor deverá ser objeto de liquidação de sentença pelo procedimento comum, conforme art. 511 do CPC, na qual o réu deverá juntar todos comprovantes de pedidos e extratos de dívidas em aberta em nome da empresa FÁBRICA MUNDO DAS LAJES. C) CONDENAR a autora a pagar ao réu o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais. Sobre este valor deverá incidir correção monetária a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), e juros de mora acrescidos juros de 1% ao mês a contar da intimação da autora para contestar a reconvenção, em 20/07/2021 (ID 97808912)”. Ante a sucumbência recíproca na reconvenção, condenou a autora no pagamento de 75% (setenta e cinco por cento) e o réu no pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) das custas e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa na reconvenção indicada na emenda de ID 93648785, p. 6, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC. A magistrada de origem deu parcial provimento aos embargos de declaração do réu e negou provimento aos embargos de declaração da autora, para integrar a sentença de ID 107285906 com os fundamentos já lançados, bem como para acrescentar no dispositivo da sentença que julgou a reconvenção o seguinte (ID 36179618): “D) CONDENAR a autora na obrigação de fazer consistente em devolver a placa de identificação do estabelecimento “MUNDO DAS LAJES” e na obrigação de não fazer consistente em não utilizar o nome “MUNDO DAS LAJES” para qualquer efeito e de qualquer forma e não utilizar qualquer placa identificadora com o referido nome. O descumprimento das obrigações implicará na aplicação de multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia, para cada uma das obrigações ora fixadas”. Em suas razões de recurso de apelação (ID 36179623), a autora sustenta que “a sentença sequer menciona as provas produzidas pela Apelante, como as conversas que comprovam que a Apelante entregou valores ao Apelante a fim de adiantar as parcelas (Ids no 99986859), além de comprovação de notório desrespeito e agressão a moral da Apelante, comprovando um dano moral cristalino com as mensagens que o Apelado mandava para a Apelante (Ids. no 89063768 e 90525087), ignora totalmente o comprovante de compra de materiais da época em que a Apelante sempre fez compras em seu CNPJ (Ids. no 90528818 e 90528818), além de simplesmente ignorar o fato de que o Apelante fez um contrato de arrendamento do local que estava com uma intimação demolitória (Ids. no 89063763, 89063766 e 89063784), assim, não há que se falar que não existem provas da Apelante tenha deixado contas a pagar ou qualquer outro tipo de dívida enquanto estava no imóvel”. Alega que “a sentença pautou-se em falsa premissa fática ao considerar que houve confissão quanto ao pedido de ressarcimento de valor, uma vez que não é devido e, como bem questionado a Apelante, como bem explica o contrato Id. no 89063762 (pg. 2, CLAUSULA TERCEIRA, PARAGRAFO ÚNICO), a Apelante teria prazo de 180 (cento e oitenta) dias pra a devolução dos bens, após finalizar o contrato, logo, não sendo decretado a resolução do contrato, têm-se que o contrato está em vigência, porém, a Apelante está impossibilitada pelo Apelado de prosseguir o contrato como previa, logo, não tem como ser a Apelante sentenciada a devolver bens que ainda não devem ser devolvidos”. Tece arrazoado sobre a natureza do contrato de arrendamento e sobre as supostas dívidas do apelado. Assim, requer o conhecimento e provimento do apelo para julgar improcedentes os pedidos reconvencionais e procedentes os pedidos formulados na ação principal. Ausente o preparo. Contrarrazões no ID 36179629, nas quais o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por deserção e, no mérito, propugna pelo desprovimento do recurso. Consoante decisão de ID 36400698, foi determinada a intimação da apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovasse o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Foi certificado o transcurso do prazo in albis em 1/7/2022 (ID 36873083). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, § 1o, do CPC) ou sobre os beneficiários da justiça gratuita. Na hipótese, verificou-se que a apelação interposta por Thais Fernanda Dias Soares (ID 36179623) não está acompanhada do devido preparo recursal e a recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Esta Relatoria determinou, então, a intimação da apelante, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovasse o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuasse o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Todavia, em que pese tenha sido conferida à parte oportunidade para sanar o aludido vício, ocorreu o transcurso do prazo em 1/7/2022 sem manifestação da recorrente (ID 36873083). A par de tal quadro, não comprovado o pagamento do preparo recursal, reconhece-se a deserção do recurso de apelação interposto. Por oportuno, colaciona-se precedente que registra o posicionamento desta e. 2a Turma Cível sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO. ATESTADO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESERÇÃO DECLARADA. PENA NÃO RELEVADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela parte autora, por deserção. 2. Ao interpor o recurso, a parte, em não sendo beneficiária da justiça gratuita ou isenta das custas, deve comprovar o recolhimento do preparo. 2.1. Considera-se deserto o recurso, quando o recorrente deixa de preparar, quando intimado na pessoa de seu advogado, a suprir o vício, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, caput e § 4o). 2.2. O § 6o do mesmo artigo dispõe que "provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. (...) 3. Agravo interno improvido. (Acórdão n. 1091073, 07081124920178070001, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 30/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Diante do exposto, com base nos arts. 932, III, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor corrigido da causa principal e em 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa reconvencional, observada a proporção determinada na sentença. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora